Tribunal: TJMT
Processo: 1016170-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016170-52.2020.8.11.0000
Agravo n.o 1016170-52.2020.8.11.0000
Agravante: Sonne Solução em Energia Ltda. - ME
Agravado: Ramão Moreira
Agravo interposto por Sonne Solução em Energia Ltda. – ME contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
AÇÃO: Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico no 1006456-84.2019.8.11.0006, proposta por Sonne Solução em Energia Ltda. – ME, aqui agravante, em face de Ramão Moreira.
DECISÃO: determinou dentre outras medidas que o agravante “proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito e a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sustenta, em síntese, não ser cabível a concessão da tutela e nem ser caso de determinar a suspensão da cobrança do contrato e nem a exclusão o do nome do requerido dos cadastros de restrição ao crédito, pelo fato de que o agente financeiro, responsável pelo contrato de financiamento (também inadimplido pelo requerido, aqui agravado, sequer faz parte da lide.
Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, Sonne Solução em Energia Ltda. – ME, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que na Ação de Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico que propôs em face de Ramão Moreira, acolheu pedido de tutela de urgência formulado pelo requerido em Reconvenção, e determinou dentre outras medidas, que a autora/reconvida, aqui agravante, “proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito e a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Ao que se evidencia, a situação é de desacordo comercial decorrente do contrato pra aquisição de sistema fotovoltaico on grid (energia solar) firmado em 31.7.2019, em que o requerido reconvinte, aqui agravado, teria, a princípio, adquirido todos os componentes do sistema no valor de R$216.869,00, cujo valor foi objeto de contrato de financiamento com a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A..
Alega a autora reconvinda, aqui agravante, que após iniciar a prestação do serviço, isso em 16.10.2019, teve ciência de que o requerido reconvinte, aqui agravado, havia firmado com a instituição financeira uma carta de desistência do financiamento.
Lado outro, em sede contestação/reconvenção, alegou defeitos na prestação do serviço, bem assim na contratação com a instituição financeira, a exemplo do argumento de ter tomado conhecimento posteriormente de que a financeira e a autora, aqui agravante, são parceiras comercias, o que teria ensejado c imediata concessão do financiamento, liberado direto para a autora, aqui agravante; Não ter obtido cópia do contrato firmado com a autora e sequer saber que se tratava de contrato de adesão.
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Aliás, a decisão impugnada consignou a probabilidade do direito invocado pelo requerido reconvinte, aqui agravado, decorrente de eventual negativação do seu nome após a realização de um acordo de desistência firmado com a financeira. Veja o fragmento da decisão impugnada:
“3. Os fatos narrados, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que, conforme comprovante juntado ao Id. 32472987, a negativação se deu em 11/03/2020, isto é, logo após a realização do acordo que ocorreu em 04/03/2020, não justificando, portanto, a negativação, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.”
A situação desafia, pois, melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Oportuno consignar que a questão da participação ou não da financeira na lide, embora haja pedido nesse sentido, formulado pelo requerido reconvinte, aqui agravado, ainda não foi resolvida na origem.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator